Tribunal: TJSP
Processo: 2261841-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde coletivo. Determinação de juntada de documentos às rés. Discussão acerca das causas de elevação dos prêmios. Juízo que já havia invertido o ônus probatório. Rés que não pretendem produzir prova documental além daquela já acostada. Hipótese que então é de julgamento, com base na documentação juntada e na atribuição do ônus probatório ou, se se entender de

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde coletivo. Determinação de juntada de documentos às rés. Discussão acerca das causas de elevação dos prêmios. Juízo que já havia invertido o ônus probatório. Rés que não pretendem produzir prova documental além daquela já acostada. Hipótese que então é de julgamento, com base na documentação juntada e na atribuição do ônus probatório ou, se se entender de mandar realizar perícia de ofício, de acesso aos documentos já pelo perito, na forma do artigo 473, par. 3o, do CPC. Decisão revista. Recurso provido.